Tribunal: TJSP
Processo: 2213151-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213151-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante AUTO
POSTO VILA SÃO PAULO LTDA, é agravado ATA REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213151-54.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32386
Agravo de Instrumento no 2213151-54.2019.8.26.0000
Comarca de Bauru
Agravante: Auto Posto Vila São Paulo Ltda.
Agravado: Ata Representação Comercial Ltda.
Execução de título extrajudicial. Penhora de combustíveis impugnada. Reconhecimento da
impenhorabilidade, em razão do insumo ser necessário ao desenvolvimento das atividades da
empresa agravante. Aplicação do artigo 833, V, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão proferida
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado Ata
Representação Comercial Ltda contra o agravante Auto Posto Vila São Paulo Ltda,
pela qual foi determinada a penhora de insumos usados na atividade comercial da
executada (fls. 29).
Sustenta a agravante que a expropriação de 5.000 (cinco mil) litros de cada
um dos combustíveis (etanol hidratado comum, gasolina comum e óleo diesel S500),
em caráter continuado, a cada 15 (quinze) dias, deflagra a imediata paralisação de sua
atividade comercial.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls. 66) e
respondido (fls. 71/74), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. 1. Atento aos argumentos expostos pela executada na sua petição de fls.
129/131 e ante a manifestação de fls. 177/178, da exequente, defiro a penhora
dos combustíveis encontrados nos tanques subterrâneos daquela, devendo a
constrição recair sobre a quantidade de 5.000 (cinco) mil litros de cada um dos
combustíveis indicados (etanol hidratado comum, gasolina comum e óleo diesel
S500), o que haverá de se verificar em caráter continuado, a cada 15 (quinze)
dias, até perfazer o débito exequendo, que perfaz a importância de R$
117.847,84 (cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e
quatro centavos), expedindo-se, mediante o prévio recolhimento das diligências
necessárias, o competente mandado, nos exatos moldes postulados.”.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213151-54.2019.8.26.0000 - CAC
3
A empresa agravante atua no comércio varejista de combustíveis e, desse
modo, a manutenção da penhora é medida que poderá inviabilizar suas atividades
comerciais.
Aplicável ao caso, o disposto no artigo 833, inciso V, do Código de
Processo Civil, por ser o combustível, bem necessário ao exercício da atividade da
empresa agravante.
Necessária, assim, a reforma da decisão hostilizada para desconstituir a
penhora sobre combustíveis.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu a penhora sobre combustíveis,
com fundamento no art. 833, V, do CPC/2015. Decisão mantida. Pequena
empresa destinada à venda de combustíveis. Impossibilidade de penhora de bens
essenciais à atividade. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2196171-37.2016.8.26.0000, Relatora Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de
Direito Privado, j. em 29/11/2016).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora de combustíveis da
empresa Pessoa jurídica voltada ao comercialização de combustível - Insumo
essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial e sobrevivência da
empresa - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2045573-37.2017.8.26.0000, Relator Maia da Rocha, 21a
Câmara de Direito Privado, j. em 30/05/2017)
Por fim, não há nada nos autos que demonstre que a quantidade de
combustíveis penhorada não será capaz de trazer sérios riscos econômicos à empresa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para desconstituir a penhora.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator